Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-38.2021.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de cobrança ajuizada por Med Aid Socorro Médico Ltda contra Fundação Beneficente Pedreira - Funbepe, visando o pagamento de R$ 2.026.897,50 referentes a notas fiscais emitidas por serviços médicos prestados, mas não pagos pela ré. O contrato inicial foi aditado para incluir serviços de pediatria noturna. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de cobrança ajuizada por Med Aid Socorro Médico Ltda contra Fundação Beneficente Pedreira - Funbepe, visando o pagamento de R$ 2.026.897,50 referentes a notas fiscais emitidas por serviços médicos prestados, mas não pagos pela ré. O contrato inicial foi aditado para incluir serviços de pediatria noturna. A sentença de primeira instância julgou o pedido parcialmente procedente. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição das notas fiscais emitidas e (ii) a comprovação da prestação dos serviços médicos. III. Razões de Decidir. 3. A preliminar de prescrição foi afastada com base em decisão anterior do Agravo de Instrumento, que estabeleceu que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal.
4. A apelante não apresentou provas de que os serviços não foram prestados, e as notas fiscais são condizentes com o contrato. O ônus da prova quanto à inexistência dos serviços cabia à ré, que não o cumpriu. Afastada a litigância de má-fé arguida pela apelada. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido